Tribunal: TCU
Processo: 045.673/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (peças 1-27), em razão do recebimento indevido de pagamentos pelo Sr. Alexsander Silva Mascoli, no âmbito do Programa Mais Médicos para o Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão do recebimento indevido de pagamentos pelo Sr. Alexsander Silva Mascoli, no âmbito do Programa Mais Médicos para o Brasil, no período de fevereiro de 2017 a fevereiro de 2018. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Alexsander Silva Mascoli, condenando-o ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Data Valor Histórico (R$) 1o/03/2017 10.911,56 03/04/2017 10.911,56 02/05/2017 10.911,56 1o/06/2017 10.911,56 03/07/2017 10.911,56 1o/08/2017 10.911,56 1o/09/2017 10.911,56 03/10/2017 10.911,56 1o/11/2017 10.911,56 1o/12/2017 10.911,56 02/01/2018 10.911,56 1o/02/2018 10.898,97 1o/03/2018 10.898,97 9.2. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 ao Sr. Alexsander Silva Mascoli, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem assim ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.